Tribunal: STF
Processo: HC 109037
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO DE ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. 1. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FLEXIBILIZAÇÃO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NESSA PARTE. 2. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. IMPETRAÇÃO CONHECIDA NESSA PARTE.



    1. A flexibilização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal reclama demonstração clara e inequívoca de manifesta ilegalidade ou de flagrante teratologia, o que não se tem na espécie vertente. 



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. A pluralidade de réus e a expedição de cartas precatórias, sabe-se, tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável.



    3. É direito público subjetivo do Paciente que o julgamento de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça ocorra em prazo razoável. O reconhecimento da razoabilidade reclama o exame pormenorizado das peculiaridades que envolvem a situação, não havendo meios de se estabelecer, aprioristicamente, um prazo definido para a totalidade dos casos. Precedentes. 



    4. A determinação ao Superior Tribunal de Justiça para que aprecie habeas corpus deve ocorrer em situações excepcionais, caracterizadas por uma injustificável dilação, evitando que se estabeleça um critério discriminatório na ordem de julgamentos daquela instância. Precedente.



    5. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus.



    6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem parcialmente concedida para determinar ao Ministro Ari Pargendler, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que proceda à designação de novo Relator para o Habeas Corpus n. 160.535, que deverá apresentar esse habeas corpus em mesa, na primeira sessão da Turma subsequente à conclusão do processo, nos termos do art. 664, caput, do Código de Processo Penal c/c o art. 202, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.